Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. ORIGEM LABORAL DA VERBA. NÃO DEMONSTRADA. CARÁTER ALIMENTAR DA QUANTIA. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra o agravante, rejeitou impugnação à penhora da importância de R$642,36 (seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) em conta bancária do executado.
2. Se os documentos apresentados pelo agravante não comprovam inequivocamente que a importância bloqueada em sua conta corrente possui origem laboral e, por conseguinte, caráter alimentar, não incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, haja vista o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbir ao réu, consoante arts. 373, II e 854, § 3o, I, ambos do CPC. Precedentes deste e. TJDFT.
3. Manutenção do bloqueio que se impõe. Recurso conhecido e desprovido.